Tribunal: STF
Processo: Rcl 51716
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO RECLAMADA AO PARADIGMA: CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, formalizada por Rodoviário Bedin Ltda., contra decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011397-16.2018.5.03.0164, por meio da qual teria sido contrariada a decisão proferida no julgamento da Ação declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. Narra a reclamante que a Colenda 10ª Turma do Tribunal Regional cassou decisão proferida em primeiro grau e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho em lide que envolve autônomo transportador de cargas, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007. Sustenta que a relação entre as partes é comercial e não trabalhista, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos da decisão proferida na ADC nº 48/DF.



    3. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o andamento do processo nº 0011397-16.2018.5.03.0164, em trâmite na Colenda 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, reconhecendo a competência da Justiça Comum para apreciar a relação de natureza civil entre as partes.



     



    4. A liminar foi deferida em 31/03/2022, implicando a suspensão do processo nº 0011397-16.2018.5.03.0164 em trâmite perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    5. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região prestou as informações. Noticia que “não parece assistir razão ao Reclamante ao sustentar que a Turma deixou de observar o acórdão proferido pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, porquanto ela tão somente verificou que o caso concreto submetido a seu exame não se enquadrava no âmbito de abrangência da ADC 48” (e-doc. 88, p. 5).



    6. O beneficiário, Emerson Ferreira de Souza, em contestação, aponta que houve fraude na contratação, pela caracterização de vínculo empregatício com a devida subordinação, e que não houve prestação de serviços.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de Súmula Vinculante. 



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil. 



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    10. A partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.



    12. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    13. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum.



    14. A esse respeito, reafirmo o consignado nos seguintes julgados (grifos acrescidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 47.643-AgR/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021)



    15. Com efeito, há vários precedentes desta Corte em casos semelhantes, cassando os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, determinando a remessa à Justiça Comum. Nesse sentido: AgR na Reclamação nº 49.188/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022), Reclamação nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022), Reclamação nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022), Reclamação nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022) e Reclamação nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    16. Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011397- 16.2018.5.03.0164



    18. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem liquidados/executados no Juízo de origem, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator